Tribunal: TJDFT
Processo: 0710882-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão, a mora é requisito essencial, em consonância com o DL 911/69, art. 3o, caput e § 1o. Havendo transação entre as partes, com repactuação do débito e estipulação de novo prazo para o pagamento, a mora desaparece e junto com ela o interesse de agir.
2. Para a hipótese de suspensão do processo de conhecimento por acordo entre as partes há disposição específica no art. 313, II e § 4o, do CPC, que estipula um limite de seis meses para tanto, o que não retrata o caso dos autos.
3. Imperiosa a manutenção da sentença que, após notícia da transação entre as partes, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.